Tribunal: CARF
Processo: 12971.005895/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.005895/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
RP DE CAMPINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E
DERIVADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/04/2005
FUNRURAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. EMPRESA
ARQUIRENTE. IN 971/2009.
A Instrução Normativa da Receita Federal no 971, de 13/11/2009, determina
que a responsabilidade pelo recolhimento do Funrural é da empresa adquirente.
O adquirente pessoa física será responsável somente quando comercializar a
produção diretamente com consumidor pessoa física, no varejo, ou outro
produtor rural pessoa física. Se o produtor rural for pessoa jurídica, quando
esta comercializar a própria produção rural. Não comprovadas estas hipóteses,
o Funrural deverá ser pago pelo adquirente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD: 35.774.911-1, consolidado em 25/07/2005,
no valor de R$ 394.051,84, dada as rubricas Contribuição dos Segurados (empregados,
trabalhadores temporários e avulsos), Contribuição da Empresa sobre a Remuneração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.005895/2009-17
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.005895/2009-17

Empregados, Contribuição da Pessoa Física equiparada a Trabalhador Autônomo (sobre a
produção rural), Contribuição das empresas sobre as remunerações pagas a autônomos e
contribuintes individuais, Financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa,
Contribuição (pessoa física equiparada a autônomo) para financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa na comercialização do produto, Terceiros (salário educação),
Terceiros – Senar, Incra, Senai, Sesi, Senac, Sesc, Sebrae, além de acréscimos legais de multa e
juros.
Conforme o Relatório Fiscal da NFLD 35.774.811-1 (fls. 109 a 111), as
contribuições devidas pelos contribuintes individuais incidentes sobre a retirada de pró-labore
não foram retidas pela empresa, conforme apurado nas folhas de pagamentos do período de
04/03 a 04/05 e no Livro Diário n° 04 e 05, referentes aos exercícios de 2003 e 2004, registrados,
respectivamente, na JUCESP sob n° 69010 e 69011 em 08/07/05.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 116 a 127) alegando: (a) Não há
documentação anexada que demonstre o débito fiscal da empresa referente às contribuições ao
INSS; (b) O lançamento não informa que a multa deverá ser reduzida em 50% caso o pagamento
seja efetuado no prazo de 30 dias; (c) A majoração do débito foi ilegal. O índice percentual da
multa foi calculado sobre o valor já atualizado e sobre tal somatória fora aplicado, ainda, os
juros. Além disso, não consta o índice utilizado para a atualização do débito; (d) O vale-
transporte, não obstante ter sido pago em dinheiro, não integra o salário, portanto, não incide
sobre ele verbas previdenciárias ou do FGTS, conforme a Lei 7.418/1981, art. 2o; (e) Não
poderia o auditor fiscal ter calculado um pró-labore ininterrupto de março de 2002 a abril de
2005, pois, há anos, a empresa não tem retirada de pró-labore; (f) Sobre o Funrural, afirma que
todos os valores destacados nas notas foram devidamente pagos na época oportuna. (g) Requer
parcelamento do débito em 180 meses e prazo de 30 dias para apresentação de documentos.
Na DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N°21-424.4/825/2005 (fl. 155 a 164) julgou-se
o lançamento procedente. (a) Sobre a falta de documentação, julgou que o Relatório Fiscal, os
Anexos e em especial o DAD – Discriminativo Analítico de Débito informa o valor da base de
cálculos utilizada, assim como a correspondente alíquota e valor da contribuição exigida, por
competência. (b) Sobre a majoração do débito, os dispositivos legais que fundamentam o Auto
constam no anexo FLD – Fundamentos Legais do débito. Quanto a caracterização da mora, cita
legislação e destaca a cobrança com base na SELIC. (c) Quanto ao vale- transporte, julga que a
lei exclui o valor do salário de contribuição, desde que seja observada a legislação própria, a qual
não prevê sua substituição por dinheiro; (d) Entende pela falta de provas quanto a questão do
Funrural; (e) Quanto ao parcelamento, diz que se deve apresentar requerimento junto à Unidade
de Atendimento. Quanto ao prazo da defesa, afirma que é definido em lei (art. 31, §1o da Lei
8.212/1991) e que conforme a Portaria Ministerial 520/2004 a juntada de documentos após a
impugnação deve ser requerida em casos excepcionais.
A ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 167 a 185) alegando, em
síntese:
(a) Inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 126 da Lei 8.213/1991, que exige
o depósito prévio de 30% como condição de admissibilidade;
(b) Nulidade da NFLD, dado que não há documentação anexada que demonstre o
débito fiscal da empresa;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.005895/2009-17

(c) Que o vale-transporte não integra a remuneração dos empregados, mesmo se
pago em dinheiro. Que a Lei n° 7.418/85, em seu artigo 2° não dispõe a forma
como deve ser pago o vale-transporte ao empregado. Que o Decreto
4.840/2003 reconhece expressamente no inciso X do §1o do art. 2o que o vale-
transporte, ainda que pago em dinheiro, não configura remuneração;
(d) Quanto ao pró-labore, reafirma que “Assim, não poderia o auditor fiscal ter
calculado um pró-labore ininterrupto de março de 2002 a abril de 2005, pois,
há anos, a empresa não tem retirada de pró-labore e, nos meses em que é
possível fazer tal retirada, ela é sempre bastante tímida.
(e) Quanto ao Funrural, afirma que, se a contribuição não fora devidamente
recolhida tal fato não deve ser imputado à recorrente, mas sim ao pequeno
produtor agrícola que deixou de destacar na nota fiscal de venda o montante a
ser descontado.
(f) Quanto a redução da multa, volta a afirmar que não há referência a redução
estabelecida de 50% no caso de pagamento no prazo de 30 dias da data da
intimação;
(g) Contesta, novamente, a aplicação da multa sobre o valor atualizado e os juros
calculados sobre o débito acrescido de multa, além da falta do índice de
atualização do débito;
(h) Sobre o parcelamento, entende que a empresa deve ter tratamento igual aos
Municípios, é dizer, pagamento com valor parcelado em até 240 meses.
(i) Considera a multa abusiva.
A Previdência considerou o recurso tempestivo, mas detectou que o depósito
recursal obrigatório não foi recolhido.
O Ofício n° 090/2006/SECAP de 01/02/2006 (fls. 207-208) considerou o recurso
deserto. A contribuinte manifestou-se em documento datado de 24/08/2006 (fls. 213 a 216)
requerendo que a cobrança seja suspensa até o julgamento final do Mandado de Segurança
2006.61.05.002997-9.
O Mandado de Segurança datado de 16/03/2006, juntado aos autos (fls. 218 a
236), pede liminarmente que a Administração Pública fique impedida de cobrar-lhe
judicialmente, por meio de execução fiscal, o débito tributário e que a autoridade seja compelida
a aceitar o Recurso Administrativo.
A Procuradoria Federal Especializada – INSS rejeitou o pedido (fls. 241), ao que
a contribuinte, em documento datado de 18/06/2009 (fls. 249 a 295) informa que o recurso de
Apelação deu provimento ao recebimento do recurso administrativo. Em 14/01/2010 a Delegacia
da Receita Federal de Campinas reconhece o Mandado de Segurança e a Súmula Vinculante no
21 do STF, e encaminha os autos a este Conselho.
É o relatório.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.005895/2009-17

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade – em especial, a tempestividade. A notificação ocorreu em
27/12/2015 (fl. 165) e a peça processual foi apresentada em 24/01/2006 (fl. 166).
O pedido de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 126 da Lei 8.213/1991,
que exige o depósito prévio de 30% como condição de admissibilidade, perde sentido ante a
Súmula Vinculante no 21 do STF.
Pedido de parcelamento
Quanto ao pedido de parcelamento, o qual a empresa entende pela necessidade de
tratamento igual aos Municípios, é dizer, pagamento com valor parcelado em até 240 meses, vale
observar que este Conselho não possui tal competência. Além disso, a forma do parcelamento
depende de previsão legal, conforme o CTN:
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Funrural
A Recorrente, ainda em impugnação, afirmou que todos os valores destacados nas
notas foram devidamente pagos na época oportuna. A decisão de 1a instância julgou que
nenhuma prova fora apresentada.
Em sede recursal, alega que, se a contribuição não fora devidamente recolhida, tal
fato deve ser imputado ao pequeno produtor agrícola que deixou de destacar na nota fiscal de
venda o montante a ser descontado.
Todavia a Instrução Normativa da Receita Federal no 971, de 13/11/2009,
determina que a responsabilidade pelo recolhimento do Funrural é da empresa adquirente:
Seção VII – Da Responsabilidade pelo Recolhimento das Contribuições Incidentes
sobre a Comercialização da Produção Rural
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a responsabilidade
pelo recolhimento: (...)
IV – da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora, consignatária ou
da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações do produtor rural, pessoa
física, e do segurado especial;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.005895/2009-17

Supondo que o produtor rural seja pessoa física, será responsável somente quando
este comercializar a produção diretamente com consumidor pessoa física, no varejo, ou outro
produtor rural pessoa física. Se o produtor rural for pessoa jurídica, quando esta comercializar a
própria produção rural. Não comprovadas estas hipóteses, o Funrural deverá ser pago pelo
adquirente.
Pró-labore e documentação anexada
Igualmente, a Recorrente reafirma que “não poderia o auditor fiscal ter calculado
um pró-labore ininterrupto de março de 2002 a abril de 2005, pois, há anos, a empresa não tem
retirada de pró-labore e, nos meses em que é possível fazer tal retirada, ela é sempre bastante
tímida”. Aqui cabe dizer que o contribuinte não faz nenhuma prova que sustente o alegado.
E nem cabe alegar nulidade da NFLD. O Relatório Fiscal, os Anexos e em
especial o DAD – Discriminativo Analítico de Débito informam o valor da base de cálculos
utilizada, assim como a correspondente alíquota e valor da contribuição exigida, por
competência.
Como se pode observar no Relatório Fiscal (fls. 110 e 111), o lançamento do
crédito previdenciário foi efetuado com base nos próprios documentos apresentados à
Fiscalização: Folhas de pagamentos, Rescisões de contrato de trabalho; GFIP, GPS, Notas fiscais
de entrada e Notas fiscais de produtor rural pessoa física.
Vale-transporte pago em dinheiro
A contribuinte alega que o vale-transporte não integra a remuneração dos
empregados, mesmo se pago em dinheiro. Que a Lei n° 7.418/1985, em seu artigo 2o, não dispõe
a forma como deve ser pago o vale-transporte ao empregado. Que o Decreto 4.840/2003
reconhece expressamente no inciso X do §1o do art. 2o que o vale-transporte, ainda que pago em
dinheiro, não configura remuneração.
A 1a instância julgou o tema afirmando que a lei exclui o valor do salário de
contribuição, desde que seja observada a legislação própria, a qual não prevê sua substituição por
dinheiro. O assunto, de fato, está encerrado neste Conselho. A contribuição social previdenciária
não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula
CARF no 89).
Ocorre que, o assunto não está em litígio. Conforme decisão de 1a instância:
6.4. Diversamente do alegado, a Lei n. 8.212/91, art. 28, § 9°, alínea f, exclui o valor
relativo ao vale-transporte do salário-de-contribuição, desde que seja observada a
legislação própria, a qual não prevê sua substituição por dinheiro (Lei n. 7.418/85, Lei
n. 7.619/87). Pelo que o vale-transporte pago em espécie se sujeita à incidência das
contribuições previdenciárias.
6.4.1. Ressalte-se que os valores lançados, referentes ao reembolso do Vale Transporte,
foram declarados em GFIP's, como informado pela Auditora Fiscal notificante (fls. 52).
6.4.2. Destarte, temos que as contribuições aqui exigidas, por confessadas pelo
sujeito passivo — via GFIP — já se revestem dos atributos necessários à sua plena
exigibilidade, quais sejam os da certeza e da liquidez, não mais sendo cabível,
portanto, qualquer discussão quanto à sua procedência.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.005895/2009-17

Com os valores lançados, referentes ao reembolso do Vale Transporte, declarados
em GFIP, não cabe mais a discussão sobre a procedência.
Multa e redução da multa
Quanto a redução da multa, a contribuinte volta a afirmar que não há referência a
redução estabelecida de 50% no caso de pagamento no prazo de 30 dias da data da intimação.
Além disso, contesta a aplicação da multa sobre o valor atualizado e os juros calculados sobre o
débito acrescido de multa, além da falta do índice de atualização do débito, além de considerar a
multa abusiva.
Sobre a referência a redução, o Decreto 70.235/1972 não exige que sejam
demonstradas todas as possibilidades de pagamento. Somente ordena somente que:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Julgo também que a aplicação de multa e juros estão descritos na capitulação
legal, não cabendo a este Conselho contestar a legalidade ou inconstitucionalidade de tais atos.
Em 03/09/2018 foi aprovada a Súmula CARF 129: incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e julgo por negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.603 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.005895/2009-17

Fl. 302
DF CARF MF
Original